Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se há abusividade ou não na cláusula penal prevista; e (ii) se há abusividade na cláusula que prevê a conversão de eventuais valores a serem objeto de restituição em pontos do programa de uso de unidades hoteleiras, pelo sistema de tempo compartilhado, administrado pela parte apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Revela-se abusiva e nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, previsão contratual que determina a incidência de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato somada à retenção de 10% (dez por cento) dos valores já desembolsados, pois coloca o consumidor em posição de notável desvantagem em relação ao fornecedor.
4. É incontroverso que a parte autora/apelada adimpliu os valores em pecúnia, sendo abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, disposição contratual no sentido de que eventuais quantias devidas em função da rescisão contratual devam ser devolvidas por meio de “pontos”, com prazo de validade limitado e utilização vinculada ao próprio programa de uso de unidades hoteleiras em sistema de tempo compartilhado administrado pela parte apelante.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.